Tribunal: TJDFT
Processo: 0726046-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante/réu TOBIAS JACOB DE FREITAS NETO a, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da preliminar de deserção suscitada pelo apelado/autor nas contrarrazões de ID 53027696. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora